Tribunal: STF
Processo: Pet 2662
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A:      RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
 OUTORGA DE EFEITO
SUSPENSIVO - EXCEPCIONALIDADE - PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA MEDIDA
CAUTELAR - INOCORRÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE À PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE DE OS ESTADOS-MEMBROS/MUNICÍPIOS
DESLIGAREM-SE, UNILATERALMENTE, DO DEVER DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PERTINENTE AO PASEP - PEDIDO INDEFERIDO - AGRAVO
IMPROVIDO.
A AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NÃO AUTORIZA A
OUTORGA DE MEDIDA CAUTELAR DESTINADA A CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal
Federal, quando requerida com o objetivo de atribuir eficácia
suspensiva a recurso extraordinário, exige, para viabilizar-se, a
cumulativa observância de determinados pressupostos (Pet 2.466-PR
(Questão de Ordem), Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), dentre os quais
avulta, por sua importância, a plausibilidade jurídica da pretensão
de direito material deduzida pela parte interessada.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o
entendimento de que, em tema de contribuição ao PASEP, os
 Estados-membros
e os Municípios não podem invocar a prerrogativa constitucional da
autonomia, que lhes é inerente, em ordem a legitimar, com apoio em
unilateral manifestação de sua própria vontade, o desligamento da
obrigação de recolher essa especial exação de caráter tributário.
A contribuição pertinente ao PASEP - por qualificar-se como
contribuição social - não se expõe, por efeito de sua própria
natureza jurídica, às limitações fundadas na garantia constitucional
da imunidade tributária recíproca, que se aplica, unicamente,
enquanto espécie de imunidade tributária genérica, aos impostos
(RTJ 136/846 - RTJ 174/303-304), consoante prescreve, em cláusula
expressa, a própria Constituição da República (art. 150, VI, "a").
Precedente: ACO 471-PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno.
- Descaracterização, na espécie, do fumus boni juris, em
face desse julgamento plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao
examinar questão idêntica, rejeitou a tese jurídica na qual se funda
a postulação ora deduzida pela entidade estatal requerente.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO.
- A decisão que, no contexto de medida cautelar inominada,
defere, ou não, efeito suspensivo a recurso extraordinário já
admitido pela Presidência do Tribunal de jurisdição inferior
constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não
dependendo, em conseqüência, da posterior realização do ato
citatório, eis que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de
contestação.
É que a providência cautelar em referência - que se
qualifica como simples incidente peculiar ao julgamento do apelo
extremo - não mantém qualquer vinculação com o litígio material
subjacente à causa principal. Precedentes.
- O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de
conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo
Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF,
art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da
República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a
incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras
gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e
seguintes). Precedentes.